Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700983-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700915-07.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Nada a prover, uma vez que o feito já foi decidido (ID 17405703) e as petições subsequentes apenas repetem os pedidos formulados anteriormente. 2. Arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de julho de 2020.